Tribunal: TJPA
Processo: 0810403-57.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810403-57.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSIEL SOUZA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, sustentando preliminar de nulidade das provas por ausência de fundada suspeita na abordagem policial e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi precedida de fundada suspeita, a ponto de afastar a alegação de nulidade das provas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se cabível a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos concretos, como permanência em local conhecido pelo tráfico, comportamento suspeito e tentativa de evasão, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza a atuação policial imediata, dispensando mandado judicial diante de situação de flagrância.

5. A apreensão de entorpecente em poder do acusado, aliada às circunstâncias da abordagem, afasta qualquer alegação de atuação arbitrária ou prova ilícita.

6. A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial que atesta a natureza ilícita da substância apreendida.

7. A autoria é demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, prestados sob o crivo do contraditório, dotados de valor probatório idôneo quando não infirmados por outros elementos.

8. O conjunto probatório é robusto e vai além da prova testemunhal, incluindo apreensão de quantidade relevante de droga e circunstâncias indicativas de traficância.

9. A desclassificação para uso pessoal é incabível quando presentes elementos como quantidade significativa de droga, forma de acondicionamento, local da apreensão e comportamento do agente, indicativos de destinação mercantil.

10. A quantidade de droga não é critério isolado, devendo ser analisada em conjunto com as circunstâncias fáticas, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada com base em elementos concretos, como presença em local de tráfico, comportamento suspeito e tentativa de fuga, configura fundada suspeita e legitima a diligência sem mandado judicial.

2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação.

3. A caracterização do tráfico de drogas decorre da análise do conjunto das circunstâncias do caso concreto, não se restringindo à quantidade de entorpecente apreendido.

4. A apreensão de droga em quantidade relevante, aliada à forma de acondicionamento e ao contexto da abordagem, afasta a desclassificação para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º e art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 231.138 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STF, HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 891.076/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no REsp 2.213.820/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.911.246/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto em favor de
JOSIEL SOUZA DA COSTA
contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiada, tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo a reprimenda corporal substituída pela pena restritiva de direitos correspondente a prestação de serviços à comunidade.

Consta dos autos que o acusado é preso em flagrante no dia 13/07/2021, no bairro da Cabanagem, nesta capital, após abordagem policial que resulta na apreensão de três porções de substância entorpecente, posteriormente identificada como maconha, com peso aproximado de 141,8g, conforme laudo pericial.

O auto de prisão em flagrante é relaxado pelo Juízo plantonista, em razão de irregularidade formal consistente na ausência de registro do interrogatório do autuado, prosseguindo-se, todavia, com a persecução penal mediante oferecimento de denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Recebida a denúncia, segue-se a instrução criminal, com oitiva de testemunhas, notadamente policiais militares responsáveis pela abordagem, interrogatório do acusado e produção de prova pericial.

A defesa apresenta resposta à acusação, sustentando nulidades no flagrante, ausência de provas de traficância e pleiteando absolvição ou desclassificação da conduta.

Encerrada a instrução, o Juízo de origem profere sentença condenatória, reconhecendo a materialidade delitiva com base no laudo toxicológico definitivo e a autoria a partir dos depoimentos dos policiais, considerados coerentes e harmônicos. Afasta a tese de uso pessoal ao fundamento de que a quantidade de droga, o local da abordagem e as circunstâncias da apreensão indicam destinação mercantil, bem como considera os antecedentes do acusado como elemento corroborativo. Rejeita, ainda, as alegações de nulidade, ao entender que eventuais vícios do flagrante não contaminam a ação penal, uma vez superados pela instrução processual.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, nulidade do processo em razão de irregularidades no flagrante. No mérito, sustenta insuficiência probatória para a condenação, impugna a valoração dos depoimentos policiais e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal e, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal teriam ocorrido sem a existência de fundada suspeita, violando, por conseguinte, direitos fundamentais do acusado.

Conforme se extrai dos autos, a abordagem decorreu de circunstâncias concretas e objetivas: o acusado encontrava-se em local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, portando sacola plástica, demonstrando comportamento suspeito e, ainda, tentou evadir-se ao perceber a aproximação policial. Durante a revista, foram encontrados três tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 141,8g .

Tais elementos são suficientes para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, legitimando a busca pessoal sem mandado judicial.

O entendimento consolidado das Cortes Superiores é no sentido de que a busca pessoal prescinde de mandado quando fundada em elementos concretos indicativos de prática delitiva. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando a atuação policial imediata.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental no recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que, em juízo de agravo em recurso especial, deixou de conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do STJ, em processo penal no qual o tribunal de origem havia reconhecido a nulidade da busca pessoal e mantido a absolvição do acusado por crime de tráfico de drogas.

2. Em primeiro grau, o acusado foi absolvido com aplicação do princípio do in dubio pro reo. Em apelação, o tribunal local declarou a nulidade da busca pessoal e manteve a absolvição, deixando prejudicada a análise de mérito dos fundamentos recursais do Ministério Público. O recurso especial da acusação, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, sustentou a legalidade da busca pessoal e pugnou pela condenação, mas teve seguimento negado com base na Súmula 7/STJ, originando o presente agravo regimental em que o agravante insiste na regularidade da diligência e no afastamento do óbice sumular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal e do quadro fático já delineado pelas instâncias ordinárias - acusado avistado em local conhecido como ponto de tráfico, tentativa de fuga ao avistar a polícia e posterior apreensão de cocaína em sua posse -, a busca pessoal se deu mediante fundada suspeita, afastando-se a nulidade reconhecida pelo tribunal de origem e a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. A questão em discussão também consiste em saber se, afastada a nulidade da busca pessoal, é necessária a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda à análise do mérito da apelação, a fim de garantir o duplo grau de jurisdição e evitar supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo regimental é cabível e, estando o quadro fático-probatório suficientemente delineado pelas instâncias ordinárias, a controvérsia se restringe à qualificação jurídica da diligência de busca pessoal, o que permite afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.

6. A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal e exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, requisito configurado no caso concreto, pois o acusado foi avistado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, tentou fugir ao perceber a presença policial e foi abordado na posse de cocaína.

7. O conjunto de elementos objetivos - local de tráfico, conduta evasiva do abordado e apreensão de entorpecente - evidencia que não se tratou de atuação arbitrária, abusiva, imotivada ou preconceituosa, inexistindo convalidação de diligência ilícita por descoberta fortuita, mas sim exercício regular da atividade policial, o que afasta a nulidade da busca pessoal.

8. Reconhecida a validade da busca pessoal e afastada a nulidade declarada pelo tribunal de origem, impõe-se a devolução dos autos para que o órgão competente aprecie integralmente o mérito da apelação, em respeito ao duplo grau de jurisdição e para evitar supressão de instância, uma vez que as teses de mérito deduzidas pelo Ministério Público não foram examinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para reconhecer a validade da busca pessoal e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que proceda à análise dos demais argumentos constantes da apelação.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal realizada em local conhecido como ponto de tráfico, diante de tentativa de fuga do abordado e subsequente apreensão de droga em sua posse, configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade da diligência.

2. Afastada a nulidade reconhecida pelo tribunal de origem, é necessária a devolução dos autos para julgamento do mérito da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c";

CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 231.138 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STF, HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 891.076/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.

29.04.2024; STJ, AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no REsp 2.213.820/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.10.2025.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.911.246/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) (grifo nosso)

Não se vislumbra, portanto, qualquer violação à dignidade da pessoa humana ou à intimidade do acusado, tampouco prova ilícita a ser desentranhada.

Rejeito, assim, a preliminar.

III. MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, bem como à análise da possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo (ID 18560610), que atesta tratar-se de Cannabis sativa, contendo o princípio ativo THC .

No que concerne à autoria, esta emerge de forma segura dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais, em juízo, sob o crivo do contraditório, apresentaram narrativas coerentes, harmônicas e convergentes quanto às circunstâncias da prisão e à apreensão da droga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais possuem pleno valor probante, especialmente quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, como ocorre na espécie

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

A alegação de que a condenação não poderia se fundar exclusivamente em depoimentos policiais também não prospera.

Como já assentado, tais depoimentos são plenamente válidos, sobretudo quando prestados em juízo e em consonância com outros elementos probatórios, inexistindo qualquer indício de má-fé ou interesse na incriminação indevida do acusado.

No caso concreto, a prova não se limita aos depoimentos policiais. Há apreensão de quantidade relevante de droga, laudo pericial confirmatório e circunstâncias indicativas de traficância, formando um conjunto harmônico e robusto.

III.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa sustenta, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal.

A quantidade de droga apreendida (141,8g), a forma de acondicionamento (em tabletes), o local da abordagem (área de intenso tráfico) e a tentativa de evasão do acusado constituem elementos típicos da mercancia ilícita.

A jurisprudência do STJ orienta que a distinção entre tráfico e uso deve ser feita com base no conjunto de circunstâncias do caso concreto, não se restringindo à quantidade da droga:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

Nesse cenário, não há elementos que indiquem consumo pessoal, mas sim indícios consistentes de destinação mercantil.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026